Tribunal: TJPA
Processo: 0002057-58.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. ART. 213, CAPUT C/C ART. 226, II, AMBOS DO CPB. TESE DE ABSOLVIÃÃO. IMPROCEDENTE. ELEMENTOS PROBATÃRIOS SUFICIENTES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO TIPIFICADO NO ART. 226, II, DO CPB. REJEITADA. INTERPRETAÃÃO ANALÃGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. DA ABSOLVIÃÃO â PRINCÃPIO IN DUBIO PRO REO â INSUFICIÃNCIA DE PROVAS Aduz a defesa que o apelante deve ser absolvido por insuficiÃªncia de provas. Alega que somente o depoimento da vÃtima P. M. S. S., nÃ£o pode servir para condenÃ¡-lo e que seu depoimento resta dissonante das demais provas nos autos. Pois bem. Verifico que o pleito nÃ£o merece guarida.A materialidade e autoria do crime de Estupro restou evidenciada atravÃ©s do Laudo de Exame de Corpo e Delito (fls. 33/34- apenso), oitiva da vÃtima em audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e Julgamento (fls. 16/18-mÃdia) e depoimento dos informantes Peterson Eduardo Sarraf Silva e Pamela Sarraf Silva, em sede policial (fls.09/12 â IPL). Constata-se no Laudo pericial de nÂ° 2018.01.000040-SEX (fl. 33 â IPL), que a vÃtima possuÃa sinais de violÃªncia sexual, com prÃ¡tica de conjunÃ§Ã£o carnal recente.Vislumbra-se que nos crimes praticados em situaÃ§Ã£o de violÃªncia domÃ©stica e familiar, os quais, comumente, ocorrem de forma clandestina, sem a presenÃ§a de testemunhas, a palavra da vÃtima assume especial relevÃ¢ncia, podendo inclusive, ser prova suficiente para a condenaÃ§Ã£o desde que harmÃ ́nico com os demais elementos dos autos, o que se verificou-se no caso em vertente.Verifica-se que a palavra da ofendida estÃ¡ em consonÃ¢ncia com os demais elementos probatÃ3rios evidenciados nos autos, mostrando-se inviÃ¡vel, o pedido de absolviÃ§Ã£o com fulcro no princÃpio de In Dubio Pro Reo, por ausÃªncia de provas. 2. DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÃDIGO PENAL â REJEITADA â Quanto a tese de afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CÃ3digo Penal, nÃ£o merece reparo.Deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, pois, embora o apelante fosse ex-companheiro da vÃtima, ele contava com uma relaÃ§Ã£o de confianÃ§a com a ofendida, visto que possuÃam dois filhos. Ademais, verifica-se que o prÃ3prio dispositivo elege que a pena do rÃ©u serÃ¡ majorada tambÃ©m, se por qualquer outro tÃtulo tiver autoridade sobre a vÃtima. Nesse sentido, o doutrinador Luiz Regis Prado (2008, v. 2, p. 682) leciona: âHÃ¡, por conseguinte, um permissivo legal Ã interpretaÃ§Ã£o analÃ3gica e, assim, todo aquele que, de alguma forma, exerce autoridade de direito ou de fato sobre a vÃtima e pratica com ela algum delito sexual terÃ¡ a pena majoradaâ.Percebe-se dos autos, que a vÃtima exercia um vÃnculo de confianÃ§a e intimidade com o acusado, por ter constituÃdo famÃlia com ele. Assim, Ã© indiscutÃvel que o apelante se aproveitou do vÃnculo familiar, afetivo e hierÃ¡rquico para praticar o crime de estupro.Deste modo, rejeito a tese de exclusÃ£o da causa de aumento tipificado no art. 226, II, do CPB.3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo ExcelentÃssima Des. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0002057-58.2018.8.14.0401
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: PAULO EDUARDO SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. ART. 213, CAPUT C/C ART. 226, II, AMBOS DO CPB. TESE DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO TIPIFICADO NO ART. 226, II, DO CPB. REJEITADA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1.

DA ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
Aduz a defesa que o apelante deve ser absolvido por insuficiência de provas. Alega que somente o depoimento da vítima P. M. S. S., não pode servir para condená-lo e que seu depoimento resta dissonante das demais provas nos autos.
Pois bem. Verifico que o pleito não merece guarida.
A materialidade e autoria do crime de Estupro restou evidenciada através do Laudo de Exame de Corpo e Delito (fls. 33/34- apenso), oitiva da vítima em audiência de instrução e Julgamento (fls. 16/18-mídia) e depoimento dos informantes Peterson Eduardo Sarraf Silva e Pamela Sarraf Silva, em sede policial (fls.09/12 - IPL).
Constata-se no Laudo pericial de n° 2018.01.000040-SEX (fl. 33 - IPL), que a vítima possuía sinais de violência sexual, com prática de conjunção carnal recente.
Vislumbra-se que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, os quais, comumente, ocorrem de forma clandestina, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, podendo inclusive, ser prova suficiente para a condenação desde que harmônico com os demais elementos dos autos, o que se verificou-se no caso em vertente.
Verifica-se que a palavra da ofendida está em consonância com os demais elementos probatórios evidenciados nos autos, mostrando-se inviável, o pedido de absolvição com fulcro no princípio de In Dubio Pro Reo, por ausência de provas.
2.

DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL - REJEITADA -
Quanto a tese de afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, não merece reparo.
Deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, pois, embora o apelante fosse ex-companheiro da vítima, ele contava com uma relação de confiança com a ofendida, visto que possuíam dois filhos. Ademais, verifica-se que o próprio dispositivo elege que a pena do réu será majorada também, se por qualquer outro título tiver autoridade sobre a vítima.
Nesse sentido, o doutrinador Luiz Regis Prado (2008, v. 2, p. 682) leciona: ¿Há, por conseguinte, um permissivo legal à interpretação analógica e, assim, todo aquele que, de alguma forma, exerce autoridade de direito ou de fato sobre a vítima e pratica com ela algum delito sexual terá a pena majorada¿.
Percebe-se dos autos, que a vítima exercia um vínculo de confiança e intimidade com o acusado, por ter constituído família com ele. Assim, é indiscutível que o apelante se aproveitou do vínculo familiar, afetivo e hierárquico para praticar o crime de estupro.
Deste modo,
rejeito
a tese de exclusão da causa de aumento tipificado no art. 226, II, do CPB.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssima
Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0002057-58.2018.8.14.0401
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: PAULO EDUARDO SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO EDUARDO SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2° Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado à pena definitiva de
9 (nove) anos de reclusão
, pela prática delituosa descrita no
art. 213 do CPB (Crime de Estupro),
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
(art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB),
e
ABSOLVÊ-LO
pelos crimes de Lesão Corporal e de ameaça (arts. 129, §9º, e 147, caput, do CPB), em razão destes terem sido absorvidos pelo crime de estupro.

O magistrado a
quo
, deixou de fixar o montante mínimo a ser pago pelo réu à ofendida a título de reparação dos danos causados pela infração, uma vez que não há pedido neste sentido e nem restou demonstrado nos autos elementos suficientes para a sua aferição.

Narra a exordial acusatória que no dia 03 de dezembro de 2017, a vítima P. M. S. S. foi abusada sexualmente por seu ex-companheiro PAULO EDUARDO SILVA, com quem possui 2 filhos.

Consta na peça acusatória, que a ofendida retornou à casa em que ela e o ex-companheiro haviam morado, a fim de retirar alguns pertences, os quais permaneceram após a separação, pois acreditava que o acusado não estava na casa, mas ele estava.

A vítima e o acusado
iniciaram uma conversa amigável, porém, ao negar os insistentes pedidos para retomar o relacionamento, o denunciado, que estava sob efeito de entorpecentes e alcoolizado, passou a agredir fisicamente a vítima, ordenando que ela tirasse sua roupa, ameaçando-a com as textuais
:

¿eu vou te furar todinha se tu não tirar a roupa, safada, vagabunda, piranha, eu vou comer essa tua buceta¿;

Ato contínuo, o acusado a jogou na cama e arrancou sua roupa,
violentando-a sexualmente, enrolando um fio de carregador em seu pescoço durante o ato
, o que a fez ficar sem ar.

Em sede policial, a ofendida relatou que houve penetração vaginal, sem uso de camisinha e sem ejaculação, e o acusado somente parou porque o filho do casal chegou no local. No entanto, as agressões físicas continuaram e o acusado ainda foi irônico com o filho, proferindo as seguintes textuais: ¿EU VOU FAZER UM FIILHO NA TUA MÃE¿.

A polícia foi acionada por um terceiro que observou a confusão e ao chegar ao local, o indiciado fugiu, pulando o muro, mas antes, ameaçou a vítima nas seguintes textuais: ¿SE TUA BRIR A PORTA, EU VOU TE PICOTAR TODINHA¿.

A ofendida encaminhou-se à DEAM a fim de solicitar as medidas protetivas de urgência.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra PAULO EDUARDO SILVA, pela prática dos crimes de
Estupro (art. 213,
caput,
do CPB), de Lesão Corporal (art. 129, §9º, do CPB) e de Ameaça (art. 147,
caput
, do CPB).

A denúncia foi recebida em 05 de fevereiro de 2018, às fls. 04.

Certidão de citação pessoal do réu, fl. 05.

Resposta à acusação apresentada pelo réu, fls. 08-10.

Em 26/07/2018, foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 16/18-mídia), ocasião em que foi ouvida somente a vítima, tendo sido homologado pedido de desistência da testemunha Peterson Eduardo Sarraf Silva, e por fim,
decretado a revelia do réu
, que estava foragido em local incerto e não sabido, existindo prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas protetivas em favor da vítima.

Laudo de Exame de Corpo e Delito (fls. 33/34- IPL), concluindo pela presença de sinais de violência sexual.

Em Alegações Finais (fls. 42/44), o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação penal, pleiteando pela absolvição do acusado no crime de lesão corporal (art. 129, §9º do código penal), por entender que o referido crime foi somente utilizado como um crime meio para se efetivar o crime de estupro. Entretanto, requereu pela CONDENAÇÃO do acusado nos crimes de estupro (art. 213 do CPB) e ameaça (art. 147 do CPB).

A defesa, por sua vez, em suas alegações finais, pugnou pela absolvição do acusado, alegando que as provas são insuficientes para sustentar um édito condenatório. Subsidiariamente, requereu a absolvição do réu pelos crimes previstos nos artigos 147 e 129, §9°, do CPB, eis que eles foram absorvidos pelo crime do art. 213 do CPB (fls. 50-53).

O magistrado
a quo
, após instrução criminal,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENT
E a denúncia para
CONDENAR
o acusado à pena definitiva de
9 (nove) anos de reclusão
, pela prática delituosa descrita no
art. 213 do CPB (Crime de Estupro),
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
(art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB),
e
ABSOLVÊ-LO
pelos crimes de Lesão Corporal e de ameaça (arts. 129, §9º, e 147, caput, do CPB), em razão destes terem sido absorvidos pelo crime de estupro. (fls. 55-57).

Em
razões recursais
(fls. 66-69v), a defesa pleiteou pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a reforma da pena fixada, para excluir a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, diminuindo a pena fixada em 03 (três) anos.

O
parquet
apresentou CONTRARRAZÕES
(fls.70-73v), pugnando pelo não provimento do Recurso de Apelação, a fim de ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação (fls. 79/81).

É o relatório que submeto a revisão.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0002057-58.2018.8.14.0401
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: PAULO EDUARDO SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

II - MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Aduz a defesa que o apelante deve ser absolvido por insuficiência de provas. Alega que somente o depoimento da vítima P.M.S.S., não pode servir para condená-lo e que seu depoimento resta dissonante das demais provas nos autos.

Pois bem. Verifico que o pleito não merece guarida.

A
materialidade e autoria
do crime de Estupro restou evidenciada através do Laudo de Exame de Corpo e Delito (fls. 33/34- apenso), oitiva da vítima em audiência de instrução e Julgamento (fls. 16/18-mídia) e depoimento dos informantes Peterson Eduardo Sarraf Silva e Pamela Sarraf Silva, em sede policial (fls.09/12 - IPL).

Constata-se no Laudo pericial de n° 2018.01.000040-SEX (fl. 33 - IPL), que a vítima possuía sinais de violência sexual, com prática de conjunção carnal recente.

Em juízo a vítima
Patrícia Monica Sarraf de Souza
, fl. 18-mídia, declarou:
¿(...) que conviveu com o réu por 22 anos e estavam separados há aproximadamente 3 anos, sendo que ela, nessa ocasião, estava morando na casa de uma amiga; que no dia do fato, ela voltava da igreja e entrou na casa em que havia morado com o acusado, tencionando retirar pertences que ficaram na residência, acreditando que ele não estivesse lá;
que ao abrir a casa, ele estava lá, com sintomas de embriaguez; que iniciaram uma conversa amigável, mas ele ficou transtornado quando ela não aceitou retomar o relacionamento; que ele disse que iria furá-la com uma caneta, caso não tirasse a roupa; que ele abriu a blusa dela e a jogou na cama, pressionando seu corpo contra o dela, segurando suas mãos e tapando seu nariz e boca, dificultando sua respiração
; que houve penetração, mas sem ejaculação; que ele só parou quando o filho do casal bateu insistentemente na porta e o acusado foi abrir; que ela chorava muito e o filho tentou cobri-la, tendo sido hostilizado pelo réu
; que chamaram a polícia, mas ele fugiu quando eles chegaram; que às perguntas do Juiz, respondeu: que ele usou de força para consumar o estupro; que ele não deu tapas ou socos; que o réu disse para o filho do casal que iria fazer um filho nela; que ele a ameaçava visando estupra-la (...)¿.

Vislumbra-se que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, os quais, comumente, ocorrem de forma clandestina, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, podendo inclusive, ser prova suficiente para a condenação desde que harmônico com os demais elementos dos autos, o que se verifica no caso em vertente. Nesse sentido:
PENAL. LESÕES CORPORAIS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. Crimes de violação de domicílio e de lesão corporal, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovados pelo depoimento das vítimas, pelo laudo de exame de corpo de delito, por fotografia e pela confissão, ainda que parcial, do réu.
Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.
O Código Penal não define um critério matemático para a fixação da pena-base, prevalecendo na jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena "dentro dos limites previstos", que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. Por isso é o mais adequado. Apelo desprovido.
(Acórdão 1283726, 00065208120178070010, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como se verifica no bojo do processo, a palavra da ofendida está em consonância com os demais elementos probatórios evidenciados nos autos, mostrando-se inviável, portanto, o pedido de absolvição com fulcro no princípio de In Dubio Pro Reo, por ausência de provas.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição.

DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL

Quanto a tese de afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, não merece reparo. Vejamos:
¿Art. 226. A pena é aumentada:
(...)
II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima
ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela
.¿

Deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, pois, embora o apelante fosse ex-companheiro da vítima, ele contava com uma relação de confiança com a ofendida, visto que possuíam dois filhos. Ademais, verifica-se que o próprio dispositivo elege que a pena do réu será majorada também,
se por qualquer outro título tiver autoridade sobre a vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Luiz Regis Prado (2008, v. 2, p. 682) leciona: ¿Há, por conseguinte, um permissivo legal à
interpretação analógica
e, assim, todo aquele que, de alguma forma, exerce autoridade de direito ou de fato sobre a vítima e pratica com ela algum delito sexual terá a pena majorada¿.

No mesmo sentido, o STJ entendeu a
aplicação da interpretação analógica, contra crimes de natureza sexual
, no qual, o agente exerce sobre a vítima, qualquer título de autoridade, vejamos:

¿1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a majorante do artigo 226, inciso II, do CP não possui sua aplicação restrita apenas às relações afetivas, mas toda aquela que, de alguma forma, imponha reverência e temor, como no caso apresentado nos autos
. 2. Reconhecida a autoridade que o acusado exercia sobre a vítima, considerando a sua condição de professor, incide a causa de aumento prevista no inciso II do artigo 226 do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido¿. (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.699.724/SP, j. 19/03/2019).

Percebe-se dos autos, que a vítima exercia um vínculo de confiança e intimidade com o acusado, por ter constituído família com ele. Assim, é indiscutível que o apelante se aproveitou do vínculo familiar, afetivo e hierárquico para praticar o crime de estupro.

Deste modo,

rejeito

a tese de exclusão da causa de aumento tipificado no art. 226, II, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, e pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator